Tribunal: TJMT
Processo: 1053146-50.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053146-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NILMA DOMINGUES BARBOSA - CPF: 336.842.511-00 (RECORRENTE), DANIELLE BARBOSA SOARES - CPF: 003.593.211-27 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
: 1053146-50.2023.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s)
:
BANCO DO BRASIL S/A.

Recorrida(s)
:
NILMA DOMINGUES BARBOSA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRA NÃO EFETUADA PELA CONSUMIDORA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO - SÚMULA Nº 43 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 203481423, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando as reclamadas,
de forma solidária
, ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
,
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, determinou que as reclamadas,
de forma solidária
, procedam à restituição da quantia de
R$ 2.943,40 (dois mil e novecentos e quarenta e três reais e quarenta centavos)
, corrigida pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento de cada parcela.

Em argumento recursal, o recorrente
Banco do Brasil S/A
alega:

1) Compra realizada pela
internet
;

2) A ausência de ato ilícito;

3) A inexistência de danos morais;

4) A

redução do
quantum
indenizatório;

5) A ausência de comprovação efetiva do prejuízo material.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando as reclamadas,
de forma solidária
, ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
,
e
R$ 2.943,40 (dois mil e novecentos e quarenta e três reais e quarenta centavos)
, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) No caso dos autos,
as Requeridas não apresentaram provas suficientes a romper o nexo causal alegado, não tendo produzido qualquer fato impeditivo que pudesse afastar a pretensão autoral, ônus que lhe cabia, na forma do art. 373, II do CPC, e do artigo 14, § 3º do CDC
.

Importante ressaltar que
a Requerente trouxe aos autos provas de que fez diligência administrativamente na busca da resolução do imbróglio, lançando mão de registro de Boletim de Ocorrência, Contestação Administrativa, e reclamação junto ao PROCON, não havendo impugnação específica das Requeridas, que por sua vez, somente alegaram que a compra foi realizada de forma online sem comprovar que efetivamente a transação foi realizada pela consumidora ou seu dependente
.

Nesse contexto,
condeno as Requeridas solidariamente ao pagamento das parcelas lançadas de maneira fraudulenta nas faturas da Requerente
.

Noutro norte,
no tocante ao pedido de indenização por dano moral, entendo que a falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, constrangimento e angústia, ainda mais em se tratando de compras não realizadas pela titular do cartão, situação esta que foge das vicissitudes cotidianas a que somos todos suscetíveis, afinal, não se espera que haja descontos de serviços não solicitado e autorizado pela própria cliente
. (...)
(grifei)

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática
ao
determinar a restituição
do valor lançado indevidamente na fatura do cartão de crédito da parte autora,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de correção monetária a partir d
o arbitramento.
Contudo,
a correção monetária, referente à indenização por
danos materiais
, incide a partir da data do efetivo prejuízo/desembolso, conforme Súmula 43 do STJ.

Ainda, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
decorrente da cobrança indevida efetuada na fatura do cartão de crédito da autora, referente à compra não realizada pela consumidora, tendo esta, inclusive, buscado uma solução administrativa junto ao reclamado, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, vê-se que a r. sentença determinou a incidência de
juros
dos
danos materiais
a partir do
vencimento de cada parcela
, e dos
danos morais
a partir
do
arbitramento
. Contudo, os juros de mora, tanto sobre a indenização de danos
materiais e morais
, em caso de relação
contratual
, incidem desde a data da
citação
(CC, art. 405).

Importa ressaltar que o termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária é matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,

determinando,
de ofício,

que a correção monetária, no que tange a condenação em danos materiais, incida a partir da data do efetivo desembolso
,
enquanto os
juros de mora relativos a condenação em danos
materiais e morais
,
incidam a partir da citação,
mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024